Tribunal: STF
Processo: RE 1262622
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUIÇÕES DE ENSINO. FUNÇÕES COMISSIONADAS. INCORPORAÇÃO. 
    Os servidores das instituições federais de ensino - IFEs têm o direito de continuar recebendo integralmente o valor dos "quintos" ou "décimos" incorporados na vigência da Lei n° 7.595/1997, pelo exercício de funções comissionadas e gratificadas estabelecidas pela Portaria n° 474/1987 do MEC, sem a redução prevista na Lei n° 8.168/1991” (pág. 302 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se a violação dos arts. 5°, II e XXXVI; 37, caput, XIII e XV; e 61, §1°, II, a, da mesma Carta, bem como dos arts. 55, III; 57, II; e 98, da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela EC 1/1969.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte que já decidiu pela constitucionalidade da incorporação dos quintos/décimos em razão do exercício de funções comissionadas ou gratificadas, que constituem direito adquirido, conforme as disposições da Lei 7.596/1987 e da Portaria/MEC 474/1987, não alcançadas pelas alterações promovidas pela Lei 8.168/1991.
    A aplicação dessa lei às parcelas já incorporadas, com a consequente redução de valores, configuraria ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 
    Com efeito, não há que se falar em usurpação da iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo em razão da edição da Portaria/MEC 474/1987. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da ambas as Turmas dessa Corte:
    ‘DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. PORTARIA/MEC Nº 474/1987. LEI Nº 8.168/1991. REDUÇÃO DO VALOR INCORPORADO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores que adquiriram o direito à incorporação dos chamados quintos em seus vencimentos, em decorrência da Lei 7.596/1987 e da Portaria 474/1987 do MEC, não são atingidos pela redução de valores estabelecida pela Lei nº 8.168/1991. Precedentes.
    2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 437.778-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA DO MEC 474/87. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Conforme jurisprudência pacificada nesta Corte, os ‘quintos’ ou ‘décimos’, incorporados durante a vigência da Lei 7.596/87, pelo exercício das Funções Comissionadas e Gratificadas estabelecidas pela Portaria 474/87 do MEC, constituem direito adquirido, não alcançados pela redução perpetrada por meio da Lei 8.168/91. Precedentes.
    II - Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável, a teor da Súmula 279 do STF.
    III – Agravo regimental improvido” (RE 594.979-AgR/CE, de minha relatoria, Primeira Turma).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. PORTARIA MEC 474/87. PRECEDENTES. 
    1. O Supremo Tribunal Federal já pacificou sua jurisprudência no sentido de que os quintos incorporados, conforme Portaria MEC 474/1987, constituem direito adquirido, não alcançado pelas alterações promovidas pela Lei 8.168/1991.
    2. A Portaria MEC 474/87 não configura usurpação de competência legislativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes.
    3. Agravo regimental improvido” (AI 754.613-AgR/AC, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).
    No mesmo sentido: RE 437.774-AgR/MT, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 497.141-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ARE 1.116.281/AC, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 724.327/MG e AI 653.672/MG, ambos de relatoria do ministro Dias Toffoli; RE 471.204/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 293.568/SE, Ministro Carlos Velloso; RE 431.716/PA, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 476.765/PR e AI 753.700/MG, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator